Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750161-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0731390-63.2023.8.07.0003, opostos pelo agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 177086970 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que, apesar de intimada para comprovar a situação de hipossuficiência, não acostou quaisquer documentos contábeis, tais como o balanço patrimonial, o balancete contábil e a demonstração de resultado financeiro atualizados, que demonstrem seus resultados deficitários. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos juntados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Ressalta que, em que pese ter celebrado o contrato de financiamento de veículo, houve alteração em sua condição financeira. Assevera que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme remansosa jurisprudência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, após a determinação de juntada de documentos aptos a comprovar a alegada condição de hipossuficiente, por meio da decisão exarada sob o ID 54245605, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno sob o ID 54445300, pela qual a egrégia 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso, consoante o v. acórdão de ID 58018788, e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Interposto recurso especial, o eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Excelentíssimo Desembargador Waldir Leôncio Júnior, inadmitiu o recurso especial, consoante decisão exarada sob o ID 61648470, transitada em julgado em 27/08/2024. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, conforme o v. acórdão de ID 58018788, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 14:14:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora